Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-77.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição financeira frente à ocorrência de transações bancárias fraudulentas.

2. Conforme o Enunciado de Súmula 297, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

3. A distribuição do ônus da prova contida no art. 373 do CPC dispõe que as partes devem fazer prova de suas alegações, seja para demonstrar a existência de seu direito, seja para impedir o reconhecimento do direito da parte adversa.

4. Nos casos de alegação de fraude pelo consumidor pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao banco demonstrar que as transações bancárias contestadas pelo cliente foram por ele, efetivamente, realizadas.

5. Na situação ora analisada, no entanto, a parte apelante não cumpriu de maneira efetiva a recomendação legal e jurisprudencial. Além de não ter restado demonstrado negligência na preservação dos dados pessoais, não há no processo comprovação de que as movimentações na conta corrente corresponderiam a condutas típicas da conta bancária em destaque, o que bastaria à apresentação de extratos, sendo imperativo o reconhecimento de falha na prestação dos serviços.

6. Especificamente quanto aos casos de fraude praticada por terceiro, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços e pelos danos eventualmente gerados, assim patente é o dever de indenizar e restituir os valores.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.